Tribunal: TJMT
Processo: 1007604-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007604-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULA SENHORINHA FERREIRA MARQUES - CPF: 028.393.031-40 (RECORRIDO), GABRIELY LEMOS FRANCA - CPF: 047.934.501-56 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE,

CONTRADIÇÃO,

OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO.

ARTIGO 1.026,
§ 2° DO CPC.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, em face acórdão, pela qual não deu provimento ao recurso interposto pela reclamada/embargante, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Nas razões, aponta omissão no julgado, pois alega que este relator deixou de apreciar a alegação de ilegitimidade passiva.

Por tais razões, requer que seja suprida a omissão sobre o ponto do recurso oposto, a fim de julgar pela extinção do processo sem resolução do mérito.

Contrarrazões pela manutenção da decisão embargada.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão monocrática/acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei n. 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A oposição de embargos de declaração, portanto, deve respeitar as hipóteses de cabimento prévio e rigidamente estabelecidas pela lei civil instrumental.

Sem razão o embargante.

No caso, apesar de a parte alegar ilegitimidade passiva, a preliminar foi devidamente analisada e rejeitada.

No caso em apreço, os documentos apresentados pela parte autora indicam, de maneira clara e inequívoca, a existência de um vínculo jurídico entre as partes, sendo a embargante identificada como parte integrante do processo de negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Assim, em análise preliminar, conclui-se que a embargante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que é a responsável pela inscrição do débito questionado.

Ademais, a responsabilidade objetiva da embargante se enquadra nas disposições do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê que o fornecedor de serviços responde independentemente da comprovação de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. No contexto de uma relação consumerista, presume-se a responsabilidade daquele que participa da cadeia de fornecimento, como ocorre no caso em tela, sendo irrelevante se a origem do débito reside em terceiros ou em eventual cessão de crédito.

A própria embargante apresentou documentos que sugerem a existência de uma cessão de crédito (id. 212352178), que, ainda que fosse comprovada, não teria o condão de afastar sua responsabilidade por eventuais danos causados anteriormente. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reforça que, em casos de cessão de crédito, o cessionário assume a responsabilidade pelos atos do cedente no que tange às consequências do registro do débito, inclusive no tocante à eventual negativação indevida.

No mais, não há os vícios apontados, mas sim, o que se evidencia, é a utilização da via dos declaratórios para veicular o inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Nessa conformidade, das razões dos embargos, nota-se evidente o seu caráter absolutamente protelatório e sem qualquer fundamento, apontando omissão sabidamente inexistente, o que tumultua o bom andamento processual.

Por todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, e no mérito, REJEITO-OS, mantendo o acórdão na íntegra, enquanto os referidos embargos não preenchem os requisitos legais do artigo 48 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do evidente caráter protelatório no manejo do recurso de embargos de declaração opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024